Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. A ação de revisão criminal não se presta a reabrir nova instância recursal e nem ao reexame de provas já apreciadas pelo julgador do apelo.
2. Examinadas as alegações e os documentos acostados aos autos, não se vislumbram elementos suficientes para a reversão do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque ausente a demonstração de que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.
3. Revisão criminal julgada improcedente.